Tribunal: TJMT
Processo: 1014269-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014269-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS DE MARTINO MOTA - CPF: 490.386.038-86 (ADVOGADO), JOSE ABEL PORTO DE ALMEIDA - CPF: 967.651.948-00 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ESPOLIO WALTER TAPIAS TETILLA - CPF: 299.508.219-91 (EMBARGADO), EDILSON JOSE MAZON - CPF: 173.870.638-93 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, quais sejam: - A penhora no rosto dos autos atribui ao credor apenas expectativa de direito, condicionada à existência de saldo remanescente após a satisfação do crédito do exequente originário; -

Não configurado concurso de credores, não há falar em ordem de preferência entre credores de processos distintos, prevalecendo a satisfação do crédito no processo em que a constrição foi efetivada; - O art. 860 do CPC disciplina que a penhora no rosto dos autos não desloca a titularidade do crédito, mas apenas reserva eventual saldo ao credor que promoveu a constrição.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"A penhora no rosto dos autos confere ao credor apenas expectativa de direito, condicionada à existência de saldo remanescente, não caracterizando concurso de credores nem ensejando preferência na ordem de pagamento." “Não devem ser acolhidos embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento”.

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, arts. 860 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOSÉ ABEL PORTO DE ALMEIDA,
tendo como parte Embargados:
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A e ESPOLIO WALTER TAPIAS TETILLA
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014269-73.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007737-51.2000.8.11.0041, Código 66887, Processo 3533/2008, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de
ESPÓLIO DE WALTER TAPIAS TETILLA
,
JULGOU E DECLAROU EXTINTO O FEITO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
, e “(...) considerando que na decisão proferida no id. 157258569 foi consignado que o Terceiro Interessado JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, exequente na ação de Execução de Título Extrajudicial (autos no 0025984-41.2004.8.11.0041) é o segundo na ordem de preferência, tendo decorrido o prazo recursal da mencionada decisão sem qualquer apresentação de recurso,
DETERMINOU a expedição de ofício para a 9a Vara Cível desta Comarca para que informe o atual valor devido ao senhor José Aparecido, a fim de quitar o saldo em seu favor. Por fim, CONSIGNOU que quanto ao pedido de JOSE ABEL PORTO DE ALMEIDA, que seu pedido somente será apreciado após a analise de existência de saldo residual correspondente a venda do imóvel, conforme fundamentações especificadas no decisório de id. 157258569.

Em síntese, o Embargante aponta “OMISSÕES QUE MERECEM SANEAMENTO”, eis que “(...) O Embargante interpôs o presente Agravo de Instrumento apontando a existência de penhora no rosto dos autos da execução de origem por parte do MM. Juízo da Ação Adjudicatória n. 1029308-65.2017.8.11.0041”.

Aduz que “(...) A constrição determinou congelamento do valor remanescente da arrematação do imóvel do imóvel 8.014 do 1o CRI de Barra do Bugres/MT até posterior pronunciamento naqueles autos. Todavia, a r. decisão agravada determinou que o valor remanescente fosse repassado à execução n. 0025984-41.2004.8.11.0041, movida pelo Terceiro José Aparecida de Olveira, ao arrepio da determinação do MM. Juízo da Ação Adjudicatória. Também, veio em contradição com r. decisão anterior, do id n. 157258569, que apenas indicou a José Aparecido que o seu pedido seria apreciado após a verificação da existência de saldo”.

Argumenta que “(...) a r. decisão de origem cometeu 2 erros: (i) ‘’atropelar’’ a r. decisão de congelamento do valor remanescente proferida na Ação Adjudicatória, e (ii) fazer menção a pronunciamento anterior que apenas apontou que o pedido do Terceiro José Aparecido sobre o seu direito de preferência seria apreciado em momento posterior”.

Aponta que “(...) Incialmente, a i. Relatoria concedeu a tutela recursal requerida (id 285349372), porém, o v. Acórdão ora embargado negou provimento ao Agravo de Instrumento movido pelo Embargante sob 2 fundamentos (id 315418860): • ‘’ A penhora no rosto dos autos atribui ao credor apenas expectativa de direito, condicionada à existência de saldo remanescente após a satisfação do crédito do exequente originário’’; e que, como anotado nas informações do MM. Juízo a quo, • ‘’constando ainda, que o terceiro interessado José Aparecido de Oliveira é o segundo na ordem de preferência, conforme decisão de id. 157258569, decisão essa que não sofreu quaisquer recurso, tratando-se de matéria preclusa’’.

Diz que “(...) A tese devolvida ao e. TJMT não foi acerca de direito da preferência de arresto (do Embargante) sobre a penhora (de José Aparecido), mas sobre a invasão de competência do MM. Juízo da Ação Adjudicatória pelo MM. Juízo a quo, bem como que a r. decisão embargada não estaria acobertada pelo manto da preclusão”.

Assevera que “(...) Com fundamento em prejudicialidade externa acerca do levantamento do valor remanescente da arrematação por decisão do MM. Juízo da Ação Adjudicatória (art. 313, VI, a, do CPC2 ), requereu o afastamento da transferência determinada na origem; II. Com fundamento em preclusão pro judicato do MM. Juízo a quo (art. 505, caput, do CPC3 ) ao indicar na r. decisão de id 157258569 que havia prioridade da constrição do Embargante, enquanto que na r. decisão agravada definiu a prioridade de José Aparecido, apontou que houve venire contra factum proprium processual e preclusão do ato. 8. Nisto, verifica-se a omissão do v. Acórdão quanto à efetiva apreciação da matéria referendada neste agravo de instrumento”.

Requer a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, “(...) suspendendo-se a ordem de transferência do saldo remanescente da arrematação para os autos da execução movida pelo Terceiro José Aparecido até o julgamento destes aclaratórios por esta col. Câmara de Direito Privado. 13. Por fim, com fundamento nos arts. 1.022, II e § Único, II, c/c e. 489, § 1o, IV e VI, do CPC5 , requer-se o acolhimento dos presentes aclaratórios para, à luz dos dispositivos legais carreados pelo Embargante, omissos no v. acórdão embargado, dar-se provimento ao Agravo de Instrumento para impedir-se transferência dos valores remanescentes da arrematação aos autos n. 0025984-41.2004.8.11.0041 até ulterior decisão do MM. Juízo da Ação Adjudicatória”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
JOSÉ ABEL PORTO DE ALMEIDA,
tendo como parte Embargados:
JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A e ESPOLIO WALTER TAPIAS TETILLA
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014269-73.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007737-51.2000.8.11.0041, Código 66887, Processo 3533/2008, proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de
ESPÓLIO DE WALTER TAPIAS TETILLA
,
JULGOU E DECLAROU EXTINTO O FEITO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
, e “(...) considerando que na decisão proferida no id. 157258569 foi consignado que o Terceiro Interessado JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, exequente na ação de Execução de Título Extrajudicial (autos no 0025984-41.2004.8.11.0041) é o segundo na ordem de preferência, tendo decorrido o prazo recursal da mencionada decisão sem qualquer apresentação de recurso,
DETERMINOU a expedição de ofício para a 9a Vara Cível desta Comarca para que informe o atual valor devido ao senhor José Aparecido, a fim de quitar o saldo em seu favor. Por fim, CONSIGNOU que quanto ao pedido de JOSE ABEL PORTO DE ALMEIDA, que seu pedido somente será apreciado após a analise de existência de saldo residual correspondente a venda do imóvel, conforme fundamentações especificadas no decisório de id. 157258569.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu terceiro interessado como segundo na ordem de preferência em execução, em detrimento do agravante, exequente em outro feito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a penhora no rosto dos autos confere ao agravante prioridade na ordem de preferência de pagamento; (ii) se há concurso de credores a justificar a definição de ordem de preferência entre exequentes distintos.

III. Razões de decidir

3. A penhora no rosto dos autos atribui ao credor apenas expectativa de direito, condicionada à existência de saldo remanescente após a satisfação do crédito do exequente originário.

4. Não configurado concurso de credores, não há falar em ordem de preferência entre credores de processos distintos, prevalecendo a satisfação do crédito no processo em que a constrição foi efetivada.

5. O art. 860 do CPC disciplina que a penhora no rosto dos autos não desloca a titularidade do crédito, mas apenas reserva eventual saldo ao credor que promoveu a constrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A penhora no rosto dos autos confere ao credor apenas expectativa de direito, condicionada à existência de saldo remanescente, não caracterizando concurso de credores nem ensejando preferência na ordem de pagamento."

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 860”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em dispor que “(...) a penhora no rosto dos autos, de acordo com o artigo 860 do CPC, não se refere diretamente ao instituto de Concurso de Credores; mas sim acerca de eventual saldo remanescente. Não se observa o direito do Agravante, mas sim mera expectativa; ou seja, só haverá direito se eventualmente restar saldo após a satisfação da execução”.

Assim, não há vício, mas tentativa de reanálise do julgado por meio de embargos de declaração, o que é vedado.

É bem verdade que foi deferido o pleito liminar recursal; todavia, com a breve instrução do feito, visualizou-se que a decisão recorrida não merecia reforma.

Nesse sentido foi confeccionado o voto, o qual transcrevo em parte:

“(...) Após a devida análise, vê-se que, efetivamente, o agravo não comporta provimento.

Tal situação ficou muito bem delineada pelo Juízo “a quo”, quando da apresentação das informações, sendo a questão, inclusive, acobertada pela preclusão:

“(...) Recebida a inicial (Autos dig. 41135634, pág. 04) o executado foi devidamente citado (Autos dig. 41135634, pág. 13) não tendo este oferecido bens à penhora ou quitado com o débito discutido nos autos.

Em virtude do não pagamento, fora deferida a penhora do imóvel mat. 8.014, ao qual foi avaliado no id. 41136119, pág. 02, tendo o bem sido avaliado na quantia de R$ 744.150,00.

O executado ingressou nos autos no id. 41136104, pág.15, todavia nada requereu, tendo seu advogado posteriormente pugnado pela renúncia dos presentes autos (Autos dig. 41136119, pág. 19).

Após a digitalização dos autos, fora informado o falecimento do executado (id. 43679608), motivo pelo qual, foi determinada a intimação dos herdeiros na pessoa de Raissa e Elizanjela, intimações que devidamente foram recebidas, tendo estas comparecidas aos autos para informar que renunciaram a herança deixada no inventário.

Em decisão proferida no id. 109370932 foi determinada a citação dos herdeiros conhecidos e desconhecidos via edital, ante a inexistência de representante do espólio.

O senhor Jose Abel Porto Almeida, pugnou pelo seu ingresso nos autos, requerendo ainda a concessão de medida cautelar para suspender o leilão do imóvel mat. 8.014, tendo seu pedido sido indeferido ante a ausência de provas e pela utilização do instrumento legal inadequado.

O imóvel fora leiloado no valor de R$ 1.672.000,00, conforme auto de arrematação anexado no id. 129522733.

O terceiro interessado José Abel Porto de Almeida interpôs recurso de apelação, tendo o Egrégio Tribunal solicitado informações por meio da comunicação entre instancias de id. 131075526, ao qual foram prestadas nos ids. 132230265 e 132231901.

Por meio da decisão proferida no id. 142877648 foi determinada a expedição de carta de arrematação do imóvel mat. 8.014, concedendo prazo para que o banco apresentasse o valor atualizado do débito.

Em id. 154159671 o senhor José Aparecido de Oliveira requereu sua habilitação nos presentes autos, como terceiro interessado, em virtude da penhora inserida pela 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá sobre o imóvel mat. 8.014, que foi arrematado nestes autos.

Em id. 157258569 este juízo consignou que o senhor José Aparecido é o segundo na ordem de preferência, em virtude da penhora realizada sobre o imóvel mat. 8.014, tendo ainda sido determinado a remessa dos autos para a contadoria a fim de apurar o valor atualizado do débito.

O contador judicial anexou os cálculos do débito atualizado, perfazendo na quantia de R$ 631.741,58 (id. 171038230), tendo a exequente sido devidamente intimada dos cálculos.

Em virtude da ausência de manifestação da exequente, em id. 186074738 fora preferida a sentença nos autos homologando os cálculos do contador judicial e julgando satisfeita a obrigação, constando ainda, que o terceiro interessado José Aparecido de Oliveira é o segundo na ordem de preferência, conforme decisão de id. 157258569, decisão essa que não sofreu quaisquer recurso, tratando-se de matéria preclusa”.

Ademais, a penhora no rosto dos autos, de acordo com o artigo 860 do CPC, não se refere diretamente ao instituto de Concurso de Credores; mas sim acerca de eventual saldo remanescente.

Não se observa o direito do Agravante, mas sim mera expectativa; ou seja, só haverá direito se eventualmente restar saldo após a satisfação da execução.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou o pedido do ora agravante de levantamento dos valores penhorados em conta bancária da executada. Penhora no rosto dos autos da execução de origem, ajuizada pelo banco agravado, em decorrência de crédito trabalhista pertencente ao agravante. Ausência de concurso de credores. De acordo com entendimento do C. STJ, na execução singular, só há concurso de credores quando há coincidência de penhora, ou seja, quando os credores penhoram o mesmo bem. Inexistência de comprovação de penhora do mesmo bem. Não configuração de concurso de credores. Crédito da execução de origem que deve ser satisfeito primeiro, para então discutir a preferência dos demais credores. Decisão mantida. Recurso improvido.” (AI n. 2057840-94.2024.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14a Câmara de Direito Privado, TJSP, julgado em 03/05/2024).

Diante disso, impõe-se o desprovimento do agravo, prevalecendo a decisão, sobretudo porque constou na decisão que fosse expedido ofício para a 9a Vara Cível desta Comarca para que fosse informado o atual valor devido ao senhor José Aparecido, a fim de quitar o saldo em seu favor; e também que o pedido formulado pelo ora Agravante seria apreciado após a análise de existência de saldo residual correspondente a venda do imóvel.

Frise-se que não é o caso de concurso de credores; e que o Agravante possui, no caso, apenas expectativa de direito, dependendo de saldo remanescente, após resolução da execução promovida pela instituição bancária.

Não há, portanto, reparos a serem feitos na decisão recorrida.

Diante do exposto,
REVOGO
a liminar por mim anteriormente concedida e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Convém mencionar, ainda, que os embargos de declaração não possuem o condão de suspender o acórdão recorrido; inclusive porque ausente a probabilidade do direito, nos termos já declinados no acórdão combatido.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025